Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-73.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO COMPETENTE. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. EXPRESSO RECONHECIMENTO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE.
1. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97).
1.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
2. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada que depois de diversas tentativas de notificações, certificadas por cartório extrajudicial, foi realizada a notificação por edital, inexistindo a purga da mora, de modo que a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97.
3. A parte apelada reconhece, ainda, expressamente na sua inicial que sabia do seu estado de inadimplência e não tomou nenhuma atitude durante mais de 2 anos. Desse modo comprovada a mora e a sua ciência, permanecendo em situação de injustificada inadimplência.
4. Não ficou comprovado qualquer irregularidade contratual ou onerosidade excessiva na vigência do contrato ou falha no processe de arrematação do imóvel.
5. Reconhecida a legalidade da consolidação da mora e consequente leilão extrajudicial resta prejudicado o recurso do arrematante.
6. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO ARREMATANTE PREJUDICADO.